Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716815-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CBRF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 174285187, proferida em Execução Fiscal proposta em face de CBRF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica não foi localizada em seu endereço de funcionamento, circunstância certificada por oficial de justiça; que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes; que compete ao contribuinte manter o domicílio fiscal atualizado; que está caracterizada a dissolução irregular. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a inclusão do sócio- administrador no polo passivo da execução fiscal. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser realizado contra o sócio ou terceiro não sócio que possuía poderes de administração, na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça). Para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio/administrador, é suficiente que ele possua poderes de gestão, na data em que foi constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, pode acarretar a responsabilidade tributária, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário. Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da pessoa jurídica executada, sem êxito (ID 137690724 dos autos de origem), bem como a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça (ID 139896217 dos autos de origem). Nesse contexto, incide, prima facie, o entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. I - "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." tese 630 dos recursos repetitivos do eg. STJ. II - Presume-se a irregularidade da dissolução da empresa que, como a executada, deixa de funcionar em seu domicílio fiscal e não apresenta comunicação aos órgãos competentes. Súmula 437 do eg. STJ. III - Cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, uma vez que demonstrada a irregular dissolução da empresa nos autos. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1602320, 07211375920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022.) A despeito da verificação da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo, sobretudo porque a parte final da decisão agravada determinou nova tentativa de citação da pessoa jurídica. Portanto, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora